Tribunal: TJDFT
Processo: 0741646-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. TUTELA ANTECIPADA. ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL. NÍVEL SUPERIOR. POSSIBILIDADE.
1. A maioridade civil não representa, necessariamente, a independência financeira do alimentando. Por esse motivo, a jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da pensão alimentícia que já venha percebendo, desde que reste comprovado o binômio necessidade e possibilidade.
2. A pensão alimentícia, nesses casos, deve distender-se até que o filho complete os estudos superiores ou profissionalizantes, com idade razoável, e possa prover a própria subsistência, sendo que, por idade razoável, a doutrina e a jurisprudência têm utilizado como parâmetro 24 (vinte e quatro) anos de idade.
3. Considerando que a parte alimentanda está matriculada em instituição de ensino superior é de se pressupor a necessidade de suprimento de suas necessidades de educação e de qualificação para o mercado de trabalho. Contudo, os alimentos devem ser fixados considerando as possibilidades do genitor.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.